Tribunal: STF
Processo: AI 547073
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Nulidade absoluta. Declaração de ofício.
Impossibilidade. 3. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos
embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados